Tribunal: TJBA
Processo: 8022155-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022155-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO WINDER FERNANDES e outros Advogado(s): LUIZ FERNANDO WINDER FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IRECÊ, 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Uilson Alves Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê, em razão da omissão em revogar mandado de prisão e corrigir a situação de execução da pena em regime diverso do fixado em sentença. O paciente foi condenado pelo crime do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão em regime semiaberto. Após trânsito em julgado, foi expedido e cumprido mandado de prisão, resultando em custódia em regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a manutenção do paciente em regime fechado, quando a sentença fixou o regime semiaberto e não há vagas em estabelecimento adequado; (ii) estabelecer se houve omissão injustificada da autoridade coatora em apreciar o pedido de revogação do mandado de prisão e em adotar providências para assegurar o cumprimento regular da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção de condenado em regime prisional mais gravoso que o fixado em sentença, por falta de estabelecimento adequado, afronta a Súmula Vinculante nº 56 do STF, que exige adoção de medidas alternativas para compatibilizar a execução da pena com o regime determinado. 4. A jurisprudência consolidada no RE 641.320/RS (STF) estabelece que o juízo da execução deve promover diligências para evitar execução da pena em regime mais severo e, em caso de ausência de vaga, assegurar a adoção de medidas como monitoração eletrônica, prisão domiciliar ou outras compatíveis. 5. O STJ, no julgamento do Tema 993 (REsp 1.710.674/MG), reafirma que a concessão de prisão domiciliar ou medidas substitutivas depende da adoção das providências previstas no RE 641.320/RS, não podendo o apenado ser mantido automaticamente em regime fechado. 6. O deferimento do pedido de revogação de mandado de prisão em favor do corréu, em situação fática e jurídica análoga, evidencia tratamento desigual e afronta aos princípios da isonomia, da individualização da pena e da legalidade. 7. A omissão da autoridade coatora em apreciar o pleito do paciente, mesmo após decurso de prazo razoável, caracteriza constrangimento ilegal e viola o dever jurisdicional de garantir a regular execução da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Concessão da Ordem. Tese de julgamento: "A manutenção de condenado em regime mais gravoso do que o fixado em sentença, por ausência de estabelecimento adequado, viola a Súmula Vinculante nº 56 do STF e impõe a adoção de medidas alternativas." "A autoridade judicial deve decidir tempestivamente sobre pedidos de correção da execução penal, sob pena de configurar constrangimento ilegal." "É vedado o tratamento desigual entre corréus em situação jurídica idêntica, devendo-se assegurar isonomia na execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos I, XLVI e LIV; CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II; LEP, art. 33, § 1º, "b" e "c". Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016; STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, REsp nº 1.710.674/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 11.04.2018 (Tema 993). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022155-69.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIZ FERNANDO WUINDER FERNANDES, e como paciente UILSON ALVES JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo 2ª Vara dos Feitos Criminais, Juri, Execuções penais da Comarca de Irecê. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A ORDEM para, confirmando a liminar de ID 80864563, determinar seja expedido contramandado de prisão em favor de UILSON ALVES JUNIOR, devendo, em seguida, ser expedida guia definitiva para o cumprimento da pena em regime semiaberto, acaso não esteja em regime mais gravoso por motivo diverso, o qual deverá ser expressamente informado. Não havendo vaga no regime semiaberto, assegura-se ao paciente o direito de aguardar o seu surgimento no aberto ou a sua colocação em prisão domiciliar, inclusive com monitoração eletrônica. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104